Tribunal: TJDFT
Processo: 0729906-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729906-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDERSON DOS SANTOS ROSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LUCENA E CARVALHO VEICULOS LTDA - EPP D E S P A C H O Inclua-se em sessão presencial, contudo, de antemão, indefiro a realização de sustentação oral porquanto não amparada no art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator